Tribunal: TJDFT
Processo: 0715208-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715208-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga em face da 2a Vara Cível de Taguatinga. Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido procedimento (art. 94 CPC). Dispenso informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator